Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS MAS FALTANTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSTULADO QUE NÃO PODE ACOBERTAR A DESÍDIA DA PARTE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ADUZIDO SEM EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inércia injustificada da autora/apelante no atendimento à determinação judicial para emenda revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial. 1.1. Caso em que o juízo de origem, em prestígio ao princípio da cooperação, verificando a insuficiência de informações e documentos apresentados aos autos para o prosseguimento da ação e a necessidade de aperfeiçoar a causa de pedir, intimou a requerente para que, no prazo de 15 dias, sanasse os vícios apontados, em cumprimento ao disposto nos arts. 6o e 9o, do CPC, que preveem o princípio da cooperação e a vedação à decisão surpresa. A autora, todavia, embora a ela também se dirija o referido princípio na qualidade de sujeito do processo, não atendeu ao comando judicial de emenda à peça vestibular, tampouco esclareceu os motivos por que necessária a prorrogação do prazo.
2. Não se desconhece que a jurisprudência do STJ orienta que o prazo de 15 dias para emendar a inicial, previsto no art. 321 do CPC (art. 284 do CPC/73), tem natureza dilatória, o que possibilita que seja ampliado, conforme tese firmada no julgamento do REsp n. 1.133.689/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 321). Contudo, como assentado no julgamento do referido recurso, cabe ao juízo, analisando o caso concreto, admitir ou não a prática extemporânea do ato pela parte.
3. Hipótese na qual a parte autora se limitou a requerer a dilação do prazo, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para a apresentação extemporânea de emenda à inicial, em violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.